Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Aferir se foi atendido o princípio da dialeticidade recursal no agravo interno.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente as razões da decisão que não conheceu o agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0747598-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j.28/5/2025.